Tribunal: STF
Processo: Rcl 55510
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferido nos autos do recurso nº 5006107-33.2020.8.13.0261, que teria violado a decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 709.212, paradigma do Tema 608 da Repercussão Geral.



    Cuida-se, na origem, de ação cujo objeto é o direito à percepção do FGTS não depositado. “Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem observância, contudo, à prescrição quinquenal.“ (eDoc1,p.2)



    Alega-se que “a r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF” (eDoc1, p.4). Dessa forma, requer-se, liminarmente, que seja cassada “a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5006107-33.2020.8.13.0261 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada)”. No mérito, postula-se a confirmação dessa medida (eDoc1, p.7).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A ementa do acórdão proferido no ARE-RG 709.212, que deu origem ao Tema 608 da repercussão geral deste Tribunal, foi assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Especificamente quanto ao critério de modulação temporal, destaco o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Min. Gilmar Mendes:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709212, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, N.PÁG-029 DJe-032)”.



    Quanto à prescrição, a decisão do recurso inominado assim dispôs:



    “...Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de 05/11/2007 até 31/12/2015, quando ocorreu a dispensa dos servidores efetivados pela Lei 100/2007. Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014. Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (22/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 22/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 22/12/2015, somente o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição. Nesse contexto, é devido a recorrente o depósito de FGTS, referente ao período entre 05/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Carla Luciana Silva Faria, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido, Estado de Minas Gerais, a pagar a recorrente os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015.” (eDoc3, p.315)



    Aduz o reclamante que “Segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, inobstante o ajuizamento da ação em 22/12/2020” (eDoc1, p.3)



    Do exposto, verifica-se aparente desconformidade entre a decisão reclamada e a modulação proposta pelo Tema 608 da repercussão geral, bem como ressai, igualmente, o periculum in mora, uma vez que há risco concreto de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.



    Diante de todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender o Processo nº 5006107-33.2020.8.13.0261, até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente